Tribunal: TCU
Processo: 038.508/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2228/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.508/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aluisio Batista Spinola (XXX.467.606-XX); Carlos Roberto Pires de Matos (XXX.504.588-XX); Edigenio dos Santos (XXX.442.116-XX); Joao Carlos Barbosa dos Santos (XXX.238.866-XX); Jose Arimateia de Avelar Barbosa (XXX.263.166-XX); Jose Pedro Machado Matos (XXX.403.526-XX); Jussara Vasconcelos Aragao Demarchi (XXX.066.156-XX); Maria Elena Barros dos Santos (XXX.548.191-XX); Sebastiao Luiz Moreira (XXX.073.016-XX); Vanda Carvalho Flavio (XXX.986.686-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.